Tribunal: TJBA
Processo: 8050396-53.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050396-53.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: FABIO PIRES DA SILVA 03993748506

Advogado(s)
:
FABIO COSTA GOUVEA

PJ8

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ANUAL. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR INCONTROVERSO. MANUTENÇÃO DA COBERTURA ASSISTENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Central Nacional Unimed – Cooperativa Central contra decisão do Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo da Comarca de Lauro de Freitas, proferida nos autos da ação revisional de contrato c/c obrigação de fazer, repetição de indébito, indenização por danos morais e tutela provisória, ajuizada por Fábio Pires da Silva, que deferiu parcialmente a tutela de urgência.

2.
A decisão agravada autorizou o depósito judicial das mensalidades vencidas e vincendas no valor incontroverso indicado pelo autor, determinou à operadora que se abstivesse de suspender o atendimento médico-hospitalar ou cancelar o contrato, fixando multa em caso de descumprimento, e reconheceu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

II. Questão em discussão

3.
Discute-se a legalidade dos reajustes aplicados pela operadora de saúde em contrato coletivo, os quais ultrapassaram significativamente os índices fixados pela ANS para planos individuais, e a consequente manutenção da liminar que assegurou a continuidade da cobertura assistencial mediante depósitos judiciais.

III. Razões de decidir

4.
Embora se trate de plano coletivo por adesão, cujos reajustes não dependem de autorização prévia da ANS, tais aumentos não podem ser arbitrários, devendo ser justificados por critérios atuariais.
5.
A ausência de comprovação técnica da necessidade do reajuste, que atingiu percentual de 48,2% em 2021, frente ao índice de 15,50% autorizado pela ANS para planos individuais, revela indícios de abusividade.

6.
O risco de cancelamento do contrato comprometeria o tratamento médico essencial do filho menor do autor, portador da Doença de Von Willebrand, circunstância que evidencia o periculum in mora e justifica a manutenção da medida liminar.
7.
Não há irreversibilidade da decisão, pois eventual improcedência da demanda permitirá a recomposição dos valores.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O reajuste de plano de saúde coletivo, quando desproporcional e sem comprovação atuarial, pode ser reputado abusivo em juízo de cognição sumária.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8050396-53-2025.8.05.0000
, em que figura como
Agravante, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL,

e Agravado, FABIO PIRES DA SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça